Tribunal: TJES
Processo: 5012580-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012580-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO MENNET MARCHIORI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE HÁ OMISSÃO NA DECISÃO PROFERIDA QUANTO À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE FORMA PRESENCIAL. VERIFICADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EIS QUE A ANÁLISE SE LIMITOU A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTIMAÇÃO NOS AUTOS, SEM ADENTRAR NAS ESPECIFICIDADES DO VÍCIO. AUDIÊNCIA INICIALMENTE DESIGNADA POR VIDEOCONFERÊNCIA E ALTERADA A PEDIDO DO AUTOR SEM QUE HOUVESSE INTIMAÇÃO DE TAL MODIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS REQUERIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA DE PISO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA E REABERTURA DO PRAZO PARA A DEFESA
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)